Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722324-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL VILLELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCT VEICULOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Aguas Claras que, nos autos do processo no 0713338-07.2019.8.07.0020, recebeu o cumprimento de sentença. A parte Agravante, em suas razões afirma que: Antes de adentrar ao mérito do recurso, a Agravante registra que o objeto da controvérsia é idêntico ao do Agravo de Instrumento n.o 0716747-17.2020.8.07.0000. O primeiro Agravo foi interposto contra decisão que versava sobre o mérito do processo, mais especificamente sobre o indeferimento do pedido de reconhecimento da nulidade das intimações. O presente Agravo é interposto contra a decisão que recebeu o cumprimento de sentença. O objetivo é única e exclusivamente evitar questionamentos acerca da preclusão do direito e/ou do cabimento do recurso mediante interpretações equivocadas do art. 1.015 do CPC. Em resumo, prudência, na melhor forma técnica. Por fim, requer: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo para sustar, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada. b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada, nos pontos e na forma acima exposta, a fim de que seja reconhecida a nulidade das publicações realizadas em nome de advogado diverso daquele mencionado em contestação. DECIDO. Conforme admitido pela parte Agravante, cuida-se de recurso cujas razões são as mesmas expostas no agravo de instrumento n. 0716747-17.2020.8.07.0000, o que revela verdadeiro bis in idem. Ademais, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença e deflagrada a fase executiva, a eventual alegação de nulidade somente é passível de ser formulada quando da impugnação ao cumprimento de sentença, respeitado o prazo legalmente fixado, consoante o exposto no art. 525, do CPC. Importante esclarecer que o ato judicial de recebimento da petição de cumprimento de sentença tem como fundamento apenas a verificação da regularidade formal do petitório para início da fase executiva. Eventual alegação de nulidade é matéria passível de ser agitada em impugnação à execução, devendo observar o prazo legalmente estabelecido para essa finalidade. Assim, a análise da referida matéria nesse átimo processual pelo Tribunal ad quem, atropelaria o prosseguimento regular do feito, vez que o Executado não apresentou sua peça de defesa e, como consequência, caso interposta a impugnação, o Juízo a quo ainda não se pronunciou adequadamente sobre a matéria, o que violaria o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020 21:16:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador